Tribunal: STF
Processo: ARE 1509030
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO. COMARCA DA CAPITAL. PENSIONISTA. DEMANDA PARA REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE. REAJUSTES COM DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE DECORRENTE DE AÇÕES JUDICIAIS. (1) Decisões favoráveis nos processos n° 1046807-14.2014.8.26.0053 e 0122009-24.2008.8.26.0053 para aposentadoria com direito à paridade e à integralidade dos vencimentos e ao recálculo da sexta-parte. (2) Falecimento noticiado logo após a intimação para início do cumprimento do julgado, com habilitação da viúva em dezembro de 2023. Reconhecido o direito, ao recálculo da sexta-parte, em ação ajuizada anteriormente ao óbito. (3) Não se cogita da prescrição do fundo do direito. Inviável postular revisão da pensão por morte antes do trânsito em julgado. Não há falar em ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo. O ingresso em juízo não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas. (4) Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do artigo 46, da Lei n° 9.099/95, valendo a súmula do solidariamente, com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), conforme artigo 55, da Lei n° 9.099/95; no quantum minimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85. $ 8° do Código de Processo Civil (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual).



RECURSO DESPROVIDO.



NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. POR V. U.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição da República e ao Tema nº 396 da repercussão geral. 



     Nas razões recursais, o ente público sustenta que, ao assegurar a paridade e integralidade ao benefício de pensão por morte, o juízo violou entendimento vinculante desta Suprema Corte (eDOC 15).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 18), porque considerou ausente o prequestionamento da matéria aduzida. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo e tratar das Súmulas 279 e 280 do STF, sequer utilizadas no primeiro juízo de admissibilidade. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente